Tribunal: TJMT
Processo: 1023222-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1023222-02.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 78673965):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE ROUBO, FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA], DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20% (VINTE CENTO) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO TRÁFICO – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO,
Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).
Se o agravante foi condenado por trafico de drogas e ostenta condenação anterior por delito comum, “inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime [...], pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos” (STJ, AgRg no HC no 625.602/SP; AgRg no HC no 616.267/SP; e TJMT, N.U 1016991-56.2020.8.11.0000; N.U 1016820-02.2020.8.11.0000).”
Nas razões do recurso especial (Id. 81604466), o recorrente sustenta violação ao artigo 112, VII, da Lei n. 7.210/84, bem como aplicação indevida do artigo 112, V, do mesmo diploma legal, ao argumento de que, consoante determinação da Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), a fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados é prevista somente para os apenados primários.
Alega que o disposto no inciso VII, do artigo 112, da LEP, não determina que a reincidência deva ser específica, o que atrai a sua aplicação à reincidência genérica.
Recurso tempestivo (Id. 81874496).
Contrarrazões (Id. 83845457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.084)
Infere-se que a matéria objeto do presente recurso especial foi afetada para julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo nos REsps. 1910240/MG e 1918338/MT, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (CPC, ART. 1.036 E RISTJ, ART. 256, I). LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE CASOS ASSEMELHADOS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL AFETADO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.
2. Diante da multiplicidade de casos semelhantes que são amiúde retratados pela mesma discussão suscitada nesta impugnação, julgados frequentemente por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, e da relevância jurídica da matéria, apresento este recurso especial, para apreciação desta Terceira Seção, a fim de que o seu julgamento seja submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e 256-I do RISTJ.
3. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1o do art. 1.036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade.
4. Recurso especial afetado.”
Conquanto não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15. Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.” (RECURSO ESPECIAL No 1866216 – SP, Decisão Monocrática, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 20/05/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do tema 1.084 pelo STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça